Tribunal: TJBA
Processo: 8001156-08.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8001156-08.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RUTH CALDAS BORGES SILVA Advogado(s): MARCUS BRUNO ASSIS SILVA IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL 198/2013. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA/EXONERAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS. ALCANCE DA POSIÇÃO DO IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. SEGURANÇA DENEGADA. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do concurso possui mera expectativa de direito à nomeação, expectativa de direito esta que se convola em direito subjetivo quando, além de surgirem novas vagas, houver demonstração de preterição de candidatos, de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública. Caso em que a Impetrante pleiteia a nomeação, mas não comprova o surgimento de novas vagas em decorrência da desistência/exoneração dos candidatos convocados anteriormente, inexistindo nos autos elementos que autorizem concluir pela ilegalidade do ato impugnado. Direito líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8001156-08.2019.8.05.0000, sendo Impetrante Ruth Caldas Borges Silva e Impetrada a Procuradora Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em denegar a segurança impetrada. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça